Tribunal: TJES
Processo: 5000346-93.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-93.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
INTERESSADO: LEANDRO SIMOES PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1839087).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa da recorrente e anular a sentença, pois não oportunizou a oitiva da sua testemunha;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não deve incidir as regras do CDC ao caso dos autos, pois a relação não é de consumo;
d)
que a recorrente é uma associação;
e)
que oferece somente serviço de proteção veicular aos seus associados como um benefício e não um seguro;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
g)
que o guincho foi enviado ao local, tendo a recorrente prestado o socorro imediatamente, especialmente porque o caminhão do guincho estava no local do acidente;
h)
que o local do acidente era de difícil acesso e não havia como o guincho transitar com segurança, pois estava com o tempo chuvoso e o veículo estava em uma ladeira sem pavimentação;
i)
que o recorrido concordou que não seria possível o resgate do seu veículo;
j)
que em razão das condições climáticas o recorrido solicitou guincho particular;
k)
que o recorrido aguardou tempo conforme previsão no contrato;
l)
que as condições em que o guincho particular chegou ao local eram outras das que quando solicitado o serviço a recorrente;
m)
que a recorrente já restituiu o valor do guincho particular ao recorrido;
n)
que a situação não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual os danos morais devem ser afastados ou subsidiariamente minorados, pois se mostra exorbitante;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Em que pese a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o magistrado dispensou o depoimento da sua testemunha, rejeito-a, pois: i) o magistrado é o destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito; ii) na ata de audiência (ID. 1838717) consta “
as partes esclarecem que não têm outras provas a serem produzidas”
e posteriormente não há qualquer irresignação da recorrente em face da suposta dispensa não observada nos autos, implicando o silêncio na preclusão da matéria, já que a parte

em momento oportuno a se manifestar acerca da questão não o fez.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, no que se refere a ausência de prestação do serviço solicitado pelo recorrido de guincho, e em caso positivo, se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Primeiramente, ao revés do alegado pela recorrente, no contrato celebrado entre as partes está presente a relação de consumo (arts. 2º
[1]
e 3º, §2º
[2]
do CDC), ao passo que a recorrente caracteriza-se como fornecedora de serviço e o recorrido como consumidor, que se associou com o intuito de adquirir serviço de proteção veicular por meio de um Termo de Adesão ao Programa de Proteção aos Automóveis dos Associados da recorrente, ou seja, um contrato de adesão.

O presente caso trata-se de serviço oferecido pela recorrente, de proteção veicular, sendo o recorrido um associado que contribui mensalmente, tendo o regulamento entre as partes natureza securitária, pois existe a previsão de pagamento de contribuições mensais para garantir a prestação de serviços de proteção automotiva.

Pois bem, ao revés do alegado pela recorrente, restou comprovada a falha na prestação dos serviços, pois a recorrente reconheceu não ter realizado o serviço, já que ressarciu o recorrido acerca dos valores despendidos para contratação de guincho particular.

Muito embora, a recorrente sustente que o guincho não compareceu em razão do lugar ser inacessível, o guincho particular conseguiu acessar à localidade onde se encontrava o veículo e o recorrido, o que ao meu alvitre, afasta o óbice alegado pela recorrente para que o guincho contratado não pudesse comparecer e prestar o serviço solicitado no momento em que o recorrido mais precisou.

Assim, como o recorrido precisou aguardar o guincho por horas a finco e na chuva, e mesmo após tal espera, constatou que a recorrente não prestaria o serviço, momento em que teve que buscar um profissional particular que pudesse lhe fornecer o guincho que precisava naquela ocasião, tenho que tal situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual o pleito indenizatório é devido e no
quantum
(R$5.000,00) fixado pelo Juízo
a quo
, pois proporcional e razoável ao dano sofrido pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[2]
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...] §2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA. VEÍCULO. SINISTRO. SERVIÇO DE GUINCHO NÃO PRESTADO PELA RECORRENTE SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTAVA EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. SERVIÇO PRESTADO POR GUINCHO PARTICULAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.